Tribunal: STF
Processo: ARE 1364581
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE REAJUSTE DE PROVENTOS POR COMPLEMENTAÇÃO, A SER SUPORTADA PELO MUNICÍPIO APELADO. ACERVO DOCUMENTAL QUE ATESTA A APOSENTAÇÃO DA APELANTE EM DATA POSTERIOR À REVOGAÇÃO DO ART. 85, § 6º, DA LEI MUNICIPAL 311/1991 PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 003/2003. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA PELA IMPOSSIBILIDADE DA COMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO QUE AMPARE A PARIDADE NA FORMA DA REGIME PREVIDENCIÁRIO VIGENTE E APLICÁVEL À APOSENTAÇÃO EM APREÇO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No entanto, em que pese o regime próprio de previdência do município ter sido instituído apenas em 2011, a Lei Complementar Municipal nº 003/2003, de 08 de julho de 2003, através do seu artigo 54 revogou o artigo 85 da Lei Municipal nº 311/1991, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Salário – PCCS – dos servidores públicos do recorrido, de maneira que tal dispositivo produz efeitos em relação à situação jurídica da parte apelante tendo em vista que a aposentadoria, ocorrida em 13 de março de 2004, fora concedida em momento posterior à citada revogação, de modo que não faz jus a apelante ao pretendido. Vejamos:



    (...)



    Como se vê da leitura do dispositivo acima transcrito, observa-se que à época da aposentadoria da apelante (13.03.2004), não mais subsistia a legislação que antes assegurava a percepção da complementação postulada perante o Apelado, circunstância que por si só obsta o deferimento da pretensão autoral.



    Demais disto, há de ser ressaltado que não existe direito adquirido a regime jurídico administrativo, de modo que o que se preserva são as situações jurídicas consolidadas, não sendo este o caso da situação trazida à lume, haja vista a pretensão do demandante restar fundamentada em direito expressamente revogado notando-se, portanto, que sua pretensão vai de encontro com o próprio princípio da legalidade capitulado no art.37 da Constituição da República. 



    (...)



    Desta feita, havendo, nos autos, acervo documental do qual se extrai a informação de a aposentadoria ter ocorrido após a revogação da legislação que garantia a complementação dos proventos, deve ser mantida a sentença a quo." 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente